Tribunal: TJSP
Processo: 1066555-78.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Danos morais evidenciados, considerando as várias tentativas infrutíferas da autora para a solução do problema no âmbito administrativo.

Apelação provida.